Tribunal: STF
Processo: MS 38901
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR SUFICIENTES. REEXAME DA MATÉRIA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração.



    2. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.



    3. O reexame da decisão recorrida, em razão do inconformismo com a conclusão adotada, não se mostra possível nesta via recursal.



    4. Embargos declaratórios rejeitados.